Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700991-31.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALVARO CERQUEIRA MOACYR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROSSI RESIDENCIAL S.A contra a decisão proferida em incidente de desconsideração de personalidade jurídica que, ao verificar a identidade societária sob a mesma administração, com os mesmos fins produtivos e exploração da mesma área comercial, reconheceu o agrupamento econômico das empresas ROSSI RESIDENCIAL S.A, AMÉRICA PROPERTIES LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SÃO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e determinou a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio das empresas conglomeradas. Aduz a agravante não guardar relação com a empresa devedora, sendo pessoa jurídica autônoma e financeiramente independente, inexistindo a alegada confusão patrimonial entre as empresas e sócios, além de não terem sido exauridos todos os meios de busca patrimonial da empresa devedora. É o relato do que interessa. Recebo o recurso, uma vez que preenchidos os requisitos para sua admissibilidade, mormente porque a súmula 07 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais estendeu o cabimento do Agravo de Instrumento contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso. Para obtenção do pedido liminar de concessão de efeito suspensivo à decisão faz-se necessário a demonstração de erro de procedimento da decisão monocrática pela ausência da probabilidade do direito, ou ponderação do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A Disregard Doctrine é recurso jurídico excepcional previsto contra a utilização das sociedades para consecução de fins atípicos, egoísticos ou para alcançar escopo ilícito. O artigo 50 do Código Civil preconiza a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a desconsideração da personalidade empresarial em casos de ato ilícito, violação dos estatutos da empresa, falência, insolvência ou encerramento das atividades provocadas por má administração. Todavia, o parágrafo quinto do mesmo artigo afirma que, em caso de prejuízo causado ao consumidor, sempre será possível a desconsideração para ressarcir o dano. O texto legal é fundamentação suficiente para descortinar o véu da pessoa jurídica, sem a necessidade de indicar fatos característicos de excesso de mandato, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. É a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, bastando a simples constatação da insuficiência patrimonial da pessoa jurídica devedora, justificando-se a relativização da limitação da responsabilidade individual ou a separação do patrimônio das pessoas físicas que a constituem, quando o credor for consumidor. Uma vez condenada a indenizar o consumidor pelo atraso na entrega do imóvel, a devedora SÃO MANCIO EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA não quitou a dívida, nem ofereceu bens à penhora, e restaram infrutíferas as pesquisas eletrônicas para constrição de numerário e veículos, além de a declaração de rendimentos não trazer bens ou receita que possibilitassem a satisfação da dívida, somado ao fato de que a empresa não é mais localizável no Distrito Federal, apenas mantendo domicílio no Estado de São Paulo. Assim, ressai dos autos que o credor envidou todos os esforços possíveis para receber seu crédito, no entanto as diligências restaram inexitosas. O documento acostado aos autos originários de ID n. 51772921 estampa a confusão patrimonial, remanescendo as empresas ROSSI RESIDENCIAL S.A e AMÉRICA PROPERTIES LTDA como sócias da empresa devedora. Ante o exposto, por ora indefiro o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo à decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito